Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimadas as partes para se pronunciarem sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 11122759, concernentes a substituídos processualmente que anuíram ao acordo noticiado nos autos e que renunciaram à adoção do IPCA-E como índice de correção monetária de seus créditos, quedaram-se elas inertes (certidões de ID’s 14819397 e 14819909). Não obstante, contudo, o pedido, formulado pelo exequente, de desconsideração da petição de ID 11122576, consignado na decisão de ID 11122757, em relação a AURELINA DOS SANTOS MALTA, face à inexistência da litispendência ali apontada quanto ao Processo n. 2006.01.1.087470-5, ao analisar os seus cálculos, verifico que eles, equivocadamente, restringiram-se a junho de 2001, o que impõe a sua correção. Isso posto, retornem os autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos de ID 11122759, observando-se, também quanto à mencionada beneficiária, o disposto na cláusula 6 da transação firmada entra as partes e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme determinado na decisão de ID 11122757, desconsiderando-se, ainda, a restrição da condenação pleiteada ao ID 11122576. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 27 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador